Tribunal: TJBA
Processo: 8059801-52.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059801-52.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: VALQUIRIA SANTOS DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
MIGUEL CORDEIRO AGUIAR NETO

IVZ

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. SUPOSTA INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESCISÃO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO INTEGRAL. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Inadmissível é a extinção do processo, sem resolução do mérito, por morte do autor, vez que há pedido de indenização, que tem natureza patrimonial e, portanto, transmissível, o que torna regular a sucessão realizada nos autos e a continuidade da tramitação da ação.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – A teor do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, há necessidade de notificação prévia e inequívoca do segurado, para o cancelamento do contrato, em caso de inadimplência.

III – Não comprovado o envio válido da notificação, reputa-se irregular a rescisão unilateral do contrato.

IV – O cancelamento indevido do plano dá ensejo à condenação indenizatória por dano moral, considerando todos os transtornos e angustia ocasionados para quem muito necessita de assistência médica, sobretudo quando o segurado se encontrava em tratamento oncológico.

V – O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, motivos pelos quais não se altera o montante fixado na sentença, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), porque razoável.

VI – A reparação material deve observar o princípio da restituição integral, afastada a limitação contratual, porquanto o custeio particular das despesas médicas decorreu de conduta ilícita da operadora

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8059801-52.2021.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
BRADESCO SAUDE S/A e
Apelado
s

VALQUIRIA SANTOS DE SOUZA e OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA